Tribunal: CARF
Processo: 11128.720564/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/12/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA.
A não prestação de informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, f do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720564/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.129 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/12/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA.
A não prestação de informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista
no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Segundo a autoridade fiscal, a interessada embaraçou, por forma
omissiva a atividade de fiscalização, conforme descrição de fatos a seguir reproduzida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720564/2012-94
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720564/2012-94

Cientificado do Auto de Infração em 02/10/2012 (fl.52), o interessado
apresentou impugnação e documentos em 01/11/2012, juntados às fls. 102 e seguintes,
alegando em síntese: O depositário não é responsável em informar dados de trânsito,
pois não é interveniente das operações de comércio exterior.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-90.796:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA. A não prestação de
informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV,
“f” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese, alega que, de
acordo com o art. 34 da IN SRF no 28/94, a informação para a conclusão do trânsito aduaneiro
deve partir do exportador, por meio do seu despachante, e do armador. Portanto, a conduta não
justifica a aplicação da multa das alíneas “c” e “f” do inciso IV do art. 728 do decreto no
6.759/09. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da aplicação da multa de R$ 5.000,00 do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, por falta de prestação de informação sobre carga armazenada no prazo legal (alínea “f”),
que ocasionou embaraço à fiscalização (alínea “c”), como segue (auto de infração, fls. 13 e 14):
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720564/2012-94

A recorrente alega, em síntese, que, de acordo com o art. 34 da IN SRF no 28/94, a
informação para a conclusão do trânsito aduaneiro deve partir do exportador, por meio do seu
despachante, e do armador. Portanto, a conduta não justifica a aplicação da multa prevista nas
alíneas “c” e “f” do inciso IV do art. 728 do Decreto no 6.759/09.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.129 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720564/2012-94

Que não deixou de prestar qualquer informação de sua competência. Que não
resta claro que tinha a obrigação de submeter a carga à apreciação da fiscalização, para a
conclusão do trânsito aduaneiro. E que “(. . .) sem a caracterização plena de tipicidade na
conduta da empresa autuada, ora recorrente, não se pode fazer valer a pena aplicada por se
revelar uma ofensa ao princípio constitucional da legalidade.”
Não assiste razão à recorrente.
O autuante consignou que o depositário (recorrente) deixou de prestar
informações sobre as mercadorias acondicionadas nos contêineres SUDU 659837-3 e SUDU
679026-2. Que tal omissão provocou embaraço à fiscalização, o que também constitui infração e
está capitulada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, “(. . .) uma vez que não foi
possível conferir presencial/fisicamente as mercadorias, a fim de se atestar que aquelas que
saíram da origem são as mesmas que chegaram ao Porto de Santos, e consequentemente,
proceder-se à conclusão do trânsito, antes do efetivo embarque.” E enquadrou a conduta
infracional na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, aplicando a multa de R$
5.000,00 (auto de infração, fl. 14, acima reproduzido).
A recorrente, por sua vez, afirma que não descumpriu qualquer obrigação de sua
competência, porém não traz documento que comprove que prestou informação sobre a carga
depositada.
Sendo assim, ratifico o procedimento fiscal, haja vista que a não prestação de
informação sobre carga armazenada sujeita o depositário à multa prevista na alínea “f” do inciso
IV do art. 107 do DL no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
(. . .)” (g.n.)
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital